Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709662-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA ANTONIA DE SOUZA MAITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 61149583, verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dalva Antonia de Souza Maito contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo devedor e homologou a planilha de cálculos apresentada pela exequente. Em sede de embargos de declaração, reiterou-se que a expedição da requisição de pagamento somente deveria ocorrer após a preclusão. Em suas razões, a agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de maneira definitiva, enfatizando que, com a rejeição total da impugnação do devedor, não resta discussão sobre a existência de valores incontroversos. Argumenta que a decisão agravada deveria ter permitido a continuação do processo de execução, inclusive com a expedição dos competentes requisitórios, com base no princípio da duração razoável do processo. Afirma que a tramitação do cumprimento de sentença não deve ser suspensa simplesmente pela eventual possibilidade de interposição de recurso pelo devedor, citando jurisprudências que apoiam a execução definitiva em tais circunstâncias. Alega que não existe risco à segurança jurídica ou prejuízo ao erário, pois, em caso de acolhimento de recursos pela Fazenda Pública, é possível reaver eventuais valores pagos indevidamente. Afirma a presença do periculum in mora, por se tratar de verba alimentar. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição da ordem de pagamento. Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar que pretende seja deferida”. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, apenas quanto ao valor incontroverso, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões do Distrito Federal, pugnando pela aplicação do Tema de Repercussão Geral no 28, que permite o fracionamento da execução para pagamento apenas da parcela incontroversa. Intimada para se manifestar acerca de eventual perda do objeto do recurso (ID no 63623199), a agravante afirmou ter interesse recursal, sob o argumento de que o Juízo a quo não determinou o prosseguimento do feito, apenas determinou que os cálculos fossem atualizados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0712229-22.2023.8.07.0018), no curso do processamento do presente agravo de instrumento, foi reconhecida a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do DF e homologou a planilha apresentada pela exequente, determinando-se o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à Contadoria para atualização da planilha homologada (ID no 195669907, dos autos de referência). Desse modo, considerando que o presente recurso está relacionado diretamente com o trecho da decisão que condicionava o prosseguimento feito à preclusão, conclui-se que o agravo perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator